Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-08.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 001174-08.2012.8.11.0013
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: COOPERATIVA DE EXTRATORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE DIAMANTINO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0001174-08.2012.8.11.0013 - Código 11509971, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, CPC).
O Apelante alega que não houve desídia na condução do feito, tampouco animo de abandonar a causa, devendo a referida sentença ser anulada com o seguimento da execução fiscal.
Por fim, requer o provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da Execução.
Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 37587963 - Pág. 2).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...);
No presente caso, a matéria foi objeto de julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, possibilitando o julgamento monocrático do recurso.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0001174-08.2012.8.11.0013 - Código 11509971, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, CPC).
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do Apelado, objetivando receber multa administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória.
Antes de proferir a sentença recorrida, o Magistrado determinou a intimação do Apelante, para dar andamento no feito, sob pena de extinção, ex vi do art. 485, III, § 1o e o art. art. 771, “caput”, ambos do NCPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80; todavia, consoante certidão de Id. 65766578, o prazo transcorreu in albis.
Posteriormente, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Contra essa decisão se insurge o Apelante.
Ocorre que, a extinção da ação cumpriu ao que determina o artigo 485, § 1o do CPC, que determina a intimação pessoal e especifica da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ademais, no presente caso, os autos foram digitalizados, tramitando em meio eletrônico, sendo que a intimação da Fazenda Pública seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, § 1o, do CPC. Veja-se:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [Destaquei]
Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]
Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte. (Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]
Assim, ao ser a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória mediante remessa dos autos, e, não o faz, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora